Tribunal: TJES
Processo: 0014776-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014776-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EVANILDO DOS SANTOS ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.

SEGURO DPVAT
–

FALTA DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERADA
–
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
–

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA
S
LES
ÕES
–

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA
NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 -
INCAPA
CIDADE DEMONSTRADA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – TAXA SELIC –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, apesar de não ter sido comprovado o requerimento da indenização na via administrativa, o que a princípio configuraria ausência de interesse da autora de agir, a seguradora requerida, na contestação, apresentou resistência à pretensão deduzida na petição inicial. Desta forma, deve ser afastada a ausência de interesse processual sustentada no recurso. Precedentes do egrégio Tribunal.

2
. Se a hipótese for de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.

3
.
Em relação a invalidez permanente parcial incompleta, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

4.
Quanto à primeira lesão (membro inferior esquerdo) considerando que a (i) tabela mencionada prevê que na hipótese perda funcional incompleta de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão foi intensa repercussão, ou seja, igual à 75% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 7.087,50 haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

5.
Em relação à segunda lesão individualizada na perícia (membro superior esquerdo), verifico que trata-se de perda funcional completa comprometendo 100% da capacidade funcional do membro. Logo, considerando que a tabela mencionada prevê na hipótese de perda funcional total do membro superior esquerdo o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto, conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 9.450,00, haja vista ser o resultado de R$ 13.500,00 x 70%.

6.
Insta consignar que “considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro”, o autor faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas (TJES, Apelação Cível de n.0010281-89.2019.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2023). Entretanto, os valores somados a serem indenizados limitam-se ao valor indicado em lei, portanto, R$ 13.500,00.

7.
Com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A
.
em face da r. sentença de fls. 142-47, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 160-60vº, proferida pelo Douto Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada contra ela por
EVANILDO DOS SANTOS ALVES JÚNIOR
,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária.

Nas razões recursais (fls. 118-25) sustentou a apelante, em síntese, (i) a ausência de requerimento administrativo; (ii) violação à Súmula 474 do STJ; (iii) a incorreta aplicação do grau de invalidez; (iv) impossibilidade de incidência da Taxa Selic para juros moratórios.

Contrarrazões no id. 7681883.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014776-46.2018.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: EVANILDO DOS SANTOS ALVES JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A
.
em face da r. sentença de fls. 142-47, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 160-60vº, proferida pelo Douto Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada contra ela por
EVANILDO DOS SANTOS ALVES JÚNIOR
,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com a correção monetária.

Nas razões recursais (fls. 118-25) sustentou a apelante, em síntese, (i) a ausência de requerimento administrativo; (ii) violação à Súmula 474 do STJ; (iii) a incorreta aplicação do grau de invalidez; (iv) impossibilidade de incidência da Taxa Selic para juros moratórios.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 25-06-2017 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para evidenciar o interesse de agir nas ações previdenciárias, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014)
, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir
. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Esse entendimento deve ser observado também nas demandas de cobranças do Seguro DPVAT conforme julgado também pela Suprema Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG
. 1.
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas
. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Borges Leal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em parte assim fundamentado (fl. 122): “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

Dito isso, elucido que embora não tenha sido apresentado requerimento administrativo, a parte ré, ora apelante, apresentou contestação (fls. 81-100) sustentando a impossibilidade de pagamento da verba, de forma que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o pedido administrativo se torna desnecessário. Veja-se:

[...] 2.
Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso.
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011160037930, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

[...] Ademais, a reforçar a reforma da r. sentença, observo que após a interposição do recurso de apelação e da apresentação de contrarrazões, a parte ré ofertou contestação, oportunidade na qual sustentou a impossibilidade de pagamento da verba, de forma que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o pedido administrativo se torna desnecessário. (TJES, Apelação Cível de n. 5000023-83.2021.8.08.0046, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023).

[...] Conforme decidido pelo E. STF no tema 350 de repercussão geral, não obstante a necessidade de prévio requerimento administrativo para as ações de cobrança do seguro DPVAT, a contestação de mérito da seguradora é suficiente para configurar o interesse de agir do autor da ação. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. (TJES, Apelação de n. 0018486-08.2017.8.08.0012, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2023).

Seguindo, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ademais, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização em caso de invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse ponto, destaco que as alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009 que, conforme já relatado, aplicam-se à presente hipótese, estabelecem valores de indenização conforme a intensidade das lesões.

Em análise dos autos, verifico que a perícia médica (fls. 132-36) constatou que autor é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por perda funcional total do membro superior esquerdo, correspondendo ao percentual total de incapacidade em 100% e perda funcional incompleta de intensa repercussão do membro inferior esquerdo, com base na tabela da Lei 11.945/09, o que o que remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento)

para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Desta forma, deve ser realizado o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo supramencionado e após aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

Nesse contexto, quanto à primeira lesão (membro inferior esquerdo) considerando que a (i) tabela mencionada prevê que na hipótese perda funcional incompleta de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão foi intensa repercussão, ou seja, igual à 75% (cinquenta por cento), conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 7.087,50 haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

Neste ponto, lembro que a Súmula 474 do STJ dispõe que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial só beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Em relação à segunda lesão individualizada na perícia (membro superior esquerdo), verifico que trata-se de perda funcional completa comprometendo 100% da capacidade funcional do membro, logo deve ser observado o que dispõe o art. 3º, §1º, inciso I da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, veja-se: “quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura”.

Logo, considerando que a tabela mencionada prevê na hipótese de perda funcional total do membro superior esquerdo o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto, conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 9.450,00, haja vista ser o resultado de R$ 13.500,00 x 70%.

Insta consignar que “considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro”, o autor faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas (TJES, Apelação Cível de n.0010281-89.2019.8.08.0021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2023).

Neste ponto, conforme bem salientado pela culta e renomada magistrada Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ,
em sua
r. sentença considerando que os percentuais somados “resultam no valor de R$ 16.573,50, entrementes, há que ser limitado ao valor indicado em lei, portanto, R$ 13.500,00” (fls. 146).

Seguindo, elucido que c. o STJ, no julgamento do REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. Tal entendimento foi ratificado com a edição da Súmula 580 do STJ.

E, finalmente, com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO “DPVAT” – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO [...] A indenização deve ser corrigida desde o evento danoso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros de mora de acordo com a taxa SELIC.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0004306-14.2018.8.08.0024, Relator: Des. Annibal de Rezenda Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSAL – COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO [...] Com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária. (TJES, Apelação Cível de n. 0009473-76.2017.8.08.0014, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Desta forma, sem maiores delongas, tampouco assiste razão a apelante quanto a tais questões, devendo ser mantida integralmente a sentença vergastada.

Posto isso,

conheço e
nego
provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC, condeno a apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial recursal que majoro para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.